Tribunal: TJDFT
Processo: 0706896-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0706896-51.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUZANNE MACHADO DA SILVA AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Suzanne Machado Da Silva em face da r. decisão (ID. 56170889) que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão que lhe move Banco Itaucard S. A., indeferiu o pedido de gratuidade de justiça sob o seguinte fundamento, in verbis: “(...) Quanto à alegação de hipossuficiência, a parte juntou como prova da alegada incapacidade financeira a cópia de CTPS apontando rescisão de contrato de trabalho em março de 2018. A aquisição do veículo objeto do contrato de mútuo, todavia, ocorreu conforme contrato firmado em 24/09/2018, pelo valor de R$ 59.990,00. Nessa ocasião, assumiu a obrigação de pagar mensalmente a prestação de amortização de R$ 1.555,36. Isso denota que a renda da mutuária, claramente, não era oriunda de trabalho assalariado. Ao contrário, demonstra claramente que a renda da ré é proveniente de trabalho autônomo e não foi nem minimamente esclarecida. A aquisição de veículo de alto valor, com o pagamento de prestações mensais da ordem de uma vez e meia o salário mínimo vigente no momento da contratação é absolutamente incompatível com a alegação de pobreza. Novamente, a ré alega hipossuficiência por estar desempregada, conforme demissão anotada na CTPS em abril de 2018, mas a compra do veículo e o mútuo foi acertada mais de seis meses depois dessa demissão. Trata-se de negócio jurídico incompatível com a alegação de pobreza. Em casos tais, a jurisprudência autoriza o indeferimento da gratuidade da justiça. (...)” A Agravante alega, em resumo, que firmou contrato de mútuo com o agente financeiro para a aquisição de um automóvel, mas atrasou o pagamento de algumas parcelas devido à dificuldade financeira que vem enfrentando, o que ensejou a demanda dos autos de origem. Assevera que a documentação juntada por ela no processo principal é suficiente para demonstrar a necessidade de litigar sob o pálio da justiça gratuita. Para demonstrar a impossibilidade de arcar com as despesas processuais, juntou aos autos principais cópia da CTPS (ID 15155897, págs. 1-4), situação das declarações de imposto de renda em 2018, 2019 e 2020 (ID 15155897, págs. 5-7) e extratos bancários (ID 15155897, págs. 8-16). Requer seja concedida a antecipação da tutela recursal para suspender os efeitos da r. decisão agravada até o julgamento deste recurso. É o breve relatório. Decido. Nos termos dos arts. 995, parágrafo único e 1.019, I, ambos do CPC/15, o relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando configurado o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e demonstrada a plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. Nos termos do art. 98 do CPC/15, a gratuidade de justiça constitui um benefício garantido a toda “pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios”. Para tanto, deve a parte requerê-lo, atribuindo-se ao § 3o do art. 99 do CPC/15 uma presunção relativa à alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Todavia, pode o magistrado afastar a referida presunção que recai sobre a alegação da parte, se existir nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício, conforme determina o § 2o do citado artigo. No caso em apreço, a Agravante afirma ser estudante do curso de enfermagem, não possuindo qualquer remuneração salarial. Para tanto, junta aos autos cópia da CTPS, a qual demonstra rescisão de contrato de trabalho em março de 2018 (ID 15155897, págs. 1-4). Entretanto, está evidenciado nos autos de origem que o contrato de financiamento foi firmado em setembro de 2018 (ID 45807987), o que levanta dúvida acerca da situação de desemprego alegada pela Agravante no momento da aquisição do veículo. Ainda mais quando se observa o valor do automóvel e a prestação acordada, nos montantes aproximados de R$60.000,00 (sessenta mil reais) e R$1.500,00 (hum mil e quinhentos reais), respectivamente, incompatíveis com a alegação de hipossuficiência pessoal. Além desse aspecto, os extratos bancários juntados (ID 15155897, págs. 8-16) também refutam a alegação da Agravante de que não possui renda, pois observa-se a realização de depósitos no montante de R$1.720,00 (mil, setecentos e vinte reais) em janeiro, e R$1.590,00 (mil, quinhentos e noventa reais) em fevereiro de 2020. Sob esse prisma, a afirmação de inexistência de renda não se coaduna com as provas dos autos. Como se vê, não trouxe a Agravante aos autos dados objetivos que demonstrem a alegada situação de hipossuficiência, a fim de elidir a conclusão a que chegou o d. Juízo de origem. Assim, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela e, em consequência, determino a intimação da Agravante para que, em 5 (cinco) dias, providencie o recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento deste recurso (art. 101, § 2o, do CPC/15). Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator